Tribunal: STF
Processo: CJ 6213
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-25
Data de publicação: 1979-10-25

Ementa:
- Conflito de jurisdição. 
- Firmou-se no S.T.F. a orientação de que, em face da Emenda Constitucional nº 7/77, não mais vigora o princípio contido na súmula 555, quando haja, no Estado-membro, como ocorre em São Paulo, Tribunal Militar de segundo grau, caso em que cabe ao Tribunal Federal de Recursos julgar conflito de jurisdição entre juiz de direito e auditor de Justiça Militar local.
Conflito conhecido, declarando-se a competência do Tribunal suscitante.